Tribunal: TJMT
Processo: 0058450-39.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058450-39.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELANTE), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), MENDES TRANSPORTES LTDA-ME (APELADO), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (ADVOGADO), MENDES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.271.064/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA – NULIDADE DA EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONFIGURAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 784, III, DO CPC/15 – PAGAMENTO PARCIAL – COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADA – PAGAMENTO DA LOCAÇÃO ATÉ A EFETIVA DEVOLUÇÃO DO BEM MÓVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de locação de bem móvel que contém assinatura das partes e de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, por previsão expressa constante do art. 784, III, do CPC/15.

O
comprovante de transferência realizado pelo devedor, na conta corrente da credora e impugnado genericamente por esta, constitui comprovante de pagamento parcial da dívida e, portanto, deve ser abatido do valor total cobrado.

As notas fiscais de serviço, por si sós, não configuram documento hábil para se isentar da obrigação.

O único meio de se livrar da obrigação de pagar a totalidade do contrato reside na comprovação da devolução do bem locado (ônibus) ao proprietário, o que não fez a parte executada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
contra a sentença dos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
MENDES TRANSPORTES LTDA-ME,
que julgou improcedente os embargos à execução, condenando a embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, defende que o contrato firmado entre as partes teria o prazo de 06 meses de duração, sendo que foi interrompido pela inadimplência da recorrente no final do 4º mês, no entanto, a empresa exequente exige/executa o valor correspondente ao prazo total contrato (6 meses), todavia emitiu somente as notas fiscais referentes aos 4 (quatro) meses que prestou os serviços.

Afirma que se extrai do conjunto probatório dos autos de execução a inexistência de provas da prestação dos serviços nos 2 (dois) últimos meses do contrato, onde sequer foram apresentadas as respectivas notas fiscais que são obrigatórias por força contratual para caracterização do contrato como título executivo.

Diz que a liquidez e a exigibilidade do contrato firmado estão vinculadas à emissão da nota fiscal de serviço ao final de cada mês, sendo assim, a execução não merece prosperar da forma como foi proposta pela exequente.

Assevera que não poderia invocar para incidir os princípios da efetividade e da economia processual, os artigos 318; 323; 771 e 780, todos do CPC/15, porque embora seja reconhecido o débito correspondente a 04 meses de serviços prestados, a execução proposta exige valores relativos de todo prazo contratual, assim, não poderá a execução ser fracionada/reduzida, sendo obrigatório o ajuizamento de nova cobrança, limitado o objeto.

Sustenta que a transferência do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), comprovado por documento hábil nos autos, foi feito em favor da empresa exequente, e seu abatimento/amortização se faz necessário sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, reconhecendo a amortização parcial da dívida pelo depósito realizado e seus consectários legais na forma exposta na inicial dos embargos da execução.

Sem contrarrazões (ID nº 102688020).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
opôs
Embargos à Execução
(código 857830) proposta em face de
MENDES TRANSPORTES LTDA – ME
, alegando em síntese, a ausência de liquidez e exigibilidade do contrato executado, consistente num contrato particular de locação de um ônibus para utilização da embargante, entabulado em 30/07/2012, pelo valor de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais) que deveria ser pago através de nota fiscal emitida a cada fechamento mensal de prestação dos serviços, conforme
cláusula 2.1
do instrumento.

Alega que essa documentação não foi apresentada ao processo, de forma que a exequente, ora embargada, está agindo de maneira temerária e de má-fé ao propor a execução exigindo o pagamento do correspondente a todo o período descrito no contrato, de 6 meses, sem apresentar a prova efetiva da prestação dos serviços, omitindo, propositadamente, as notas fiscais exigidas no contrato.

Sustenta, preliminarmente que a execução, além de não estar embasada em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 586 do CPC/15, revela que a parte exequente tenta se locupletar ilicitamente.

No mérito, salienta ter se utilizado do veículo tipo ônibus, de propriedade da embargada, todavia, a locação não perdurou por todo o período contratado, mas sim aproximadamente por 4 meses, oportunidade em que foram emitidas as notas fiscais correspondentes e pagas.

Esclarece que os serviços foram prestados de 30/07/2012 até 30/11/2012, tendo sido formalizadas 4 medições e notas fiscais, a primeira de R$ 6.133,33 e as demais de R$ 5.750,00, totalizando R$ 23.383,33.

Afirma ter efetuado o pagamento parcial desse débito em 22/03/2013, mediante transferência bancária da embargada no valor de R$ 7.000,00, valor esse não mencionado na execução e sustenta que o contrato teve sua rescisão antecipada, o que revela excesso de execução e cobrança por dívida já paga parcialmente, invocando o art. 940 do CPC/15 para pleitear o recebimento do equivalente.

Pede, ao final, a condenação da embargada como litigante de má-fé, além do cumprimento do disposto no art. 739-A, § 5º, do CPC/15, a fim de que seja declarado o valor do débito original de R$ 16.383,33, a suspensão da execução e a procedência dos embargos.

O pedido de suspensão foi indeferido.

Impugnação aos embargos foi apresentada com pedido de julgamento de improcedência dos embargos (fls. 66).

Após intimação das partes para especificarem as provas, seguida de pronunciamento da embargada de julgamento antecipado do mérito, houve saneamento do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 69), restrita ao depoimento de uma testemunha arrolada pela parte embargante, ouvida por meio de carta precatória endereçada à Comarca de Cáceres (fls. 70-105), tendo sido as partes intimadas para manifestarem sobre a prova, porém não o fizeram (fls. 108-110).

Ao sentenciar, o juízo singular julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida decisão foi interposto embargos de declaração, o qual foi rejeitado.

Pois bem.

A pretensão da recorrente é de declaração de nulidade da execução, tendo em vista a alegação de que o contrato de locação sem a emissão da nota fiscal não configura título executivo líquido, certo e exigível, bem como que há excesso na execução movida contra si.

Verifica-se que a execução se funda em contrato de locação de um ônibus, entabulado em 30/07/2012, pelo valor mensal de R$ 5.750,00, conforme ID nº 102680495 – FLS. 54/56:

São requisitos necessários ao título executivo: certeza, liquidez e a exigibilidade.

A certeza do título executivo pode ser verificada quando nele estiver estampada a natureza da prestação a ser cumprida. No caso em análise, o documento supracitado revela a contratação de locação de um ônibus, portanto, comprovado o requisito certeza do título.

Ademais, o requisito liquidez também está presente, pois está descrito o valor contratado - R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais) mensais.

A exequente também acostou à execução

a planilha discriminando o débito, ID nº 102680495 – FLS. 57. Confira:

Por fim, a exigibilidade consiste na indicação da data em que a obrigação deve ser satisfeita. Na espécie, ficou acordado que o prazo da locação será de 06 meses, a contar do dia 30/07/2012, sendo que o vencimento das parcelas ficou acordado para todo dia 15 do mês subsequente, portanto, também preenchido o requisito exigibilidade.

Nos termos do art. 784, III, do CPC/2015, são títulos executivos extrajudiciais
"o documento público, ou o particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada, ou de entregar coisa fungível".

No caso, o contrato de ID nº 102680495 – FLS. 54/56 contém assinatura das partes e de duas testemunhas.

Assim, o instrumento que contém assinatura das partes e de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, por previsão expressa constante do art. 784, III, do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE FOMENTO MERCANTIL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INCERTEZA, ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - REJEIÇÃO - DECISÃO MANTIDA

- O instrumento particular de fomento mercantil é título hábil a lastrear a execução de título extrajudicial porquanto se enquadra como documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, segundo o art. 784, III, do CPC.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.079227-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2021, publicação da súmula em 22/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTEZA E LIQUIDEZ - PRESENÇA - ART. 784, III, DO CPC - NOVAÇÃO - REVISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE. O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC. Presente o instituto da novação, é impossível a análise do negócio jurídico, que deu origem ao débito confessado. (Precedentes do STJ).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.001238-1/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2021, publicação da súmula em 01/07/2021)

Destarte, afasto o pedido da apelante de extinção da execução por ausência dos requisitos do título executivo, pois não há vícios que reclamem a extinção do processo.

Do excesso de execução

Subsidiariamente ao pedido de extinção da execução, a apelante pugna pela reforma da sentença "no sentido de que seja declarado o excesso de execução e reconhecido o pagamento parcial do débito, já demonstrado nos autos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”.

A apelante/embargante, embora não faça prova do pagamento integral do débito, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I e II, do CPC/15, demonstrou que o pagamento parcial do débito foi realizado, por meio da documentação de ID nº 102680494 – FLS. 39. Confira:

Verifica-se que se trata de comprovante de transferência no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) na conta da exequente/embargada em 22/03/2013, com a seguinte identificação “pagamento de fornecedores”.

Tal documento foi apenas impugnado genericamente pela embargada/exequente, sob a alegação de que
“a embargante apresenta um documento de suposto pagamento às fls. 39, que desde já resta impugnado”.
Vejamos (ID nº 102680499 – FLS. 66):

Ou seja, a exequente apenas diz que resta impugnado o documento, sem qualquer outra explicação, o que impossibilita eventual discussão sobre a questão.

Além disso, a embargada não apresentou qualquer outra justifica nem alegou em qual contexto o depósito em sua conta teria sido realizado.

Assim, presume-se que o comprovante de transferência realizado pelo devedor, ora apelante, fora feito como pagamento parcial dos débitos da dívida e, portanto, deve ser abatido do valor total cobrado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. 1.
PAGAMENTO PARCIAL. COMPROVAÇÃO. DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE DA CREDORA
. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Restando efetivamente demonstrado através de depósitos em conta corrente da credora o pagamento parcial de dívida representada por nota promissória, correta a sentença que determinou o abatimento dos valores pagos.
2. A reforma da sentença impõe a alteração do ônus da sucumbência, admitida a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da dívida (art. 20, § 4º, do CPC). 3. Para que haja condenação em litigância de má-fé, é necessária a subsunção do comportamento da parte às hipóteses previstas, de forma taxativa, nos incisos do artigo 17 do Código de Processo Civil; ainda, impõe-se o efetivo prejuízo ocasionado ao adversário, bem como a constatação do dolo ou culpa grave, necessários para afastar a presunção de boa-fé que pauta, de regra, o comportamento das partes no decorrer do processo. Apelação Cível desprovida

(TJ-PR 9226862 PR 922686-2 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 04/07/2012, 15ª Câmara Cível) grifei

Contudo, não há se falar em excesso de execução, uma vez que embora a apelante/embargante faça a juntada de
medições e notas fiscais
de que a prestação dos serviços perdurou por 04 (quatro) meses, caberia a ela comprovar que devolveu o bem locado (ônibus) antes do vencimento do contrato, o que não fez.

Registre-se que as notas fiscais de serviço, abaixo relacionadas, por si sós não constituem documento hábil para se isentar da obrigação. Isso porque, o embargante poderia permanecer com o bem (ônibus) sem prestar o serviço. Vejamos (ID nº 102680494 – FLS. 26/36):

O único meio de se livrar da obrigação de pagar a totalidade do contrato seria a comprovação da devolução do bem ao proprietário.

Nesse sentido:

“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO - ENTREGA DAS CHAVES QUE DEVE SER CABALMENTE COMPROVADA PELO LOCATÁRIO QUE DEVE CONSIGNÁ-LAS EM JUÍZO EM CASO DE EVENTUAL RECUSA NO SEU RECEBIMENTO - INQUILINO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO - ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS QUE SÃO DEVIDOS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Não se vislumbra qualquer irregularidade dos valores cobrados a título de aluguéis e encargos locatícios, aliás, manifestamente incabível a pretensão de renovar discussão, vez que acobertados pelo manto da coisa julgada; II -
Não tendo havido a efetiva comprovação de devolução das chaves com a devolução do imóvel, nem consignação das chaves, os executados devem responder pelos aluguéis e encargos previstos no contrato até a data da retomada do imóvel pela locadora, devendo ser mantida a r. decisão em sua integralidade.

(TJ-SP - AI: 22653181420208260000 SP 2265318-14.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 07/12/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2020) grifei

Sendo assim, deve prevalecer o contrato, devendo a parte embargante pagar pela locação do bem móvel (ônibus) até a efetiva devolução do bem, abatido do valor pago pelo devedor no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ante o exposto, parcial
provimento
ao recurso para abater o valor pago pelo devedor no importe de R$7.000,00 (sete mil).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021